Tribunal: STF
Processo: HC 70657
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROGRESSAO - ARTIGO 2.,
PAR. 1., DA LEI N. 8.072/90. Na dicção da ilustrada maioria do
Supremo Tribunal Federal, o regime de cumprimento da pena não se
coloca no âmbito da individualização  desta, o que atrai a
impossibilidade de assentar-se a procedencia da  pecha de
inconstitucional em relação a regra do par. 1. do artigo 2. da Lei n.
8.072/90. a atuação em Órgão fracionado e conducente a homenagear-se
o entendimento da maioria, ressalvando-se a convicção pessoal. A
unidade do Direito não subsiste quando grassa o dissenso intestino,
ou seja, quando órgãos do mesmo Tribunal decidem de forma
conflitante.
              HABEAS-CORPUS  - ASSOCIAÇÃO PARA  A PRATICA DE CRIMES -
EXAME.  Descabe,  na  via  estreita  do  habeas-corpus,  o  exame dos
elementos  probatorios dos autos da  ação penal com o fim de saber do
acerto,  ou não, do  reconhecimento da  associação prevista no inciso
III  do artigo  18 da  Lei  no 6.368/76.  Os condenados  contam, para
tanto, com a revisão criminal.